Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-05.2018.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ADILSON BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 944.786.431-72 (RECORRIDO), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. REFORMA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. SUPOSTA DIVERGÊNCIA NÃO VERIFICADA. SIMILITUDE COM OS DOCUMENTOS DOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Violação ao ônus da dialeticidade recursal não caracterizada.
A parte recorrente expôs os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, devidamente associada ao
decisum
objeto do recurso.

2. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais quando os documentos dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

3. A despeito da negativa de relação jurídica exposta na inicial, em contraprova, a empresa recorrente juntou contrato devidamente assinado, documento pessoal (CNH) e declaração de residência também assinada, sendo o débito oriundo da contratação de linha móvel.

4. Ao contrário do que constou na sentença, a assinatura do contrato apresentado possui similitude com os demais documentos, em especial com a que foi aposta no termo de audiência, circunstância que afasta a necessidade de perícia grafotécnica.

5. Deste modo, a parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe prova desconstitutiva do direito do autor com a sua contestação, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC.

6. Conjunto probatório robusto que evidencia a relação negocial, sendo, pois, exercício regular do direito a inserção do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento da obrigação e, nessa condição, não gera o dever de indenizar em danos morais.

7. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359, do STJ.

8. Litigância de má-fé caracterizada ante os elementos insculpidos no art. 80, do CPC, tendo em vista a alteração dos fatos
cuja provocação representa prejuízo à parte contrária e enriquecimento ilícito, o que enseja a penalidade disposta no artigo 81, do mesmo Diploma.

9. Nesse sentido, julgados desta Turma Recursal: N.U 1001242-74.2019.8.11.0051, LUCIA PERUFFO, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019; N.U 1003019-50.2019.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020.

10. Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020